Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1000030-40.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública Estadual
Paciente: Valderson Alves de Lima
Impetrado: Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de Valderson Alves de Lima, contra a autoridade indigitada de coatora, o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis.
Afirma, o Impetrante, que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 155, §4o, inciso I, e 180, caput, do Código Penal.
Defende que “a decisão que deferiu a prisão máxima pautou-se em fundamentos que não demonstram a necessidade específica e concreta da segregação da liberdade em caráter cautelar do Paciente, tampouco a fundamentação dos motivos acerca da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 04, id. 29091472).
Pede o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o que merece registro. Decido.
Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, diferentemente do que alegado pela Impetrante, a Defensoria Pública, entendo que estes se fazem presentes.
Com efeito, ao perscrutar a documentação apresentada, notadamente o auto de prisão em flagrante e a subsequente denúncia, verifico que estão demonstradas, em tese, a autoria e a materialidade, logo, presente o fumus comissi delicti.
No que pertine ao periculum libertatis, segundo fundamento autorizador da segregação cautelar, este está configurado, porquanto o Paciente responde a ação penal pela prática de receptação, no Processo n. 7983-11.2019.811.0064, Código 695598, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Rondonópolis, é condenado e cumpre pena pelo crime de furto, da mesma natureza do presente, como se afere da Execução Criminal n. 3876-21.2019.811.0064, Código 691150, e ostenta o Executivo de Pena n. 3876-21.2019.811.0064, ambas em trâmite naquela mesma Comarca, além de responder a outros procedimentos criminais na Comarca de Dom Aquino, conforme atesta a certidão de antecedentes criminais de fl. 83/85 do id. 29091476 e consulta ao sítio eletrônico do TJMT, o que demonstra a reiteração delitiva pelo Paciente, de sorte que a prisão preventiva foi, corretamente, decretada para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido, aliás, é a orientação deste Egrégio Sodalício, verbis:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES EM ANDAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA NO MOMENTO DA ABORDAGEM – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. (N.U 1015275-28.2019.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019).
Desse modo, neste momento processual, verificam-se indícios de autoria e materialidade do crime em relação ao Paciente, além da necessidade da prisão para acautelar a sociedade, ante a frequência delitiva (garantia da ordem pública), e um exame mais aprofundado da questão é matéria a ser apreciada pelo órgão colegiado, após informações do Juízo e colheita de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Nesse contexto, não verifico, de plano, qualquer ilegalidade ou abuso no decreto prisional combatido, de modo que o ato impugnado possui fundamentação idônea.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de janeiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.